Tribunal: STF
Processo: RE 76850
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES - INCLUSAO DOS FRETES NA BASE DE
CALCULO.
NENHUMA NORMA GERAL DE DIREITO FINANCEIRO DA UNIÃO REGULAVA A
INCLUSAO DOS FRETES NA BASE DE CALCULO DO I.I.P., QUER O TRANSPORTE
FOSSE FEITO POR TERCEIROS, QUER PELO PRÓPRIO VENDEDOR DAS
MERCADORIAS.